Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE VALORES. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. FATOR DE CORREÇÃO ZERO. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE ÍNDICES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA. HIPÓTESES QUE NÃO SE ASSEMELHAM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: "(i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
3. A mera alegação de falta de atualização (resultado zero) e o requerimento para a aplicação de metodologia diversa das normas definidas pelo Conselho Diretor no cálculo da indenização são insuficientes para responsabilizar a Instituição Financeira ao pagamento de danos materiais.
4. A pretensão de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade deve ser endereçada a quem compete avaliar e fixar os critérios de correção e juros.
5. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. A invocação de precedente julgado por este e. Tribunal, com espeque em matérias assemelhadas, mas não idênticas, com trâmites processuais diversos, não vinculam o Julgador ao mesmo resultado.
7. Conhecimento parcial do apelo. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.